Tribunal: TJMT
Processo: 1010429-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010429-94.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DAVID BRANDÃO MARTINS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS contra ato comissivo do Juízo da Vara 7a Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada contra o Crime Organizado Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (Código 491955), que indeferiu pedido de revogação da prisão cautelar ou conversão em domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente] - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 244-B do ECA e art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente desde do dia 20.4.2018, ou seja, há 3 (três) anos e 2 (dois) meses, sem ter sido proferida sentença, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 17.6.2021); 2) o paciente “realizou tratamento para tuberculose” e “advieram prejuízos pulmonares”, a evidenciar sua vulnerabilidade, diante da pandemia do coronavírus [COVID-19], e justificar prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva ou convertida em domiciliar (ID 90817980), com documentos (ID 90817984/ID 907817995).
Relatos.
Em 26.11.2020 o Juízo singular indeferiu a prisão domiciliar ao paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] Tenho que o pedido não deve prosperar, haja vista que conforme consta do prontuário de atendimento médico da unidade prisional (PCE), datado de 02/09/2020, no qual o profissional que o atendeu assim dispôs: o paciente apresenta bom estado geral no momento da consulta (não apresentando sinais de alarme no momento da consulta).
Sendo ministrado DIPIRONA, SRO SOS, MICONAZOL POMADA. Consta, ainda, que no dia 14/10/2020, o acusado compareceu na enfermaria da unidade prisional relatando os seguintes sintomas: febre, diarreia e perda de apetite. Nega falta de ar ou perda do paladar. Ao final, o médico profissional atestou que o estado geral de saúde do paciente apresentava como bom estado geral no momento da consulta.
Sendo, ministrado SRO e DIPIRONA. Assim, diante desse quadro, verifica-se que o acusado KLEVYDE FELIPE DE FREITAS está tendo acompanhamento médico da unidade prisional, sendo tal, demonstrado através de consultas ambulatoriais regulares e avaliações/cuidados de enfermagem. Já com relação ao acusado CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS a defesa formulou pedido de revogação da prisão pautado no atestado e prontuário de atendimento médico do profissional da saúde da SEJUD/MT, ao argumento de que os relatórios médicos apontam que o acusado é portador de doença crônica – tuberculose.
Não obstante a alegação da citada doença, verifica-se que aportou aos autos por meio do Ofício no. 1089/2020 – ref. 52, informações, nas quais demonstram o reverso do alegado pelo requerente. Isto porque, o relatório médico da unidade prisional (PCE), datado de 14/10/2020, assinado Dr. Caio César S. Bortoloso – CRM – 9134, profissional que o atendeu assim dispôs: bom estado geral (não apresentando sinais de alarme no momento da consulta). Sendo, ministrado Bzt 2400.000ui, Dipirona. Consta, ainda, as seguintes descrições: o exame para tuberculose de 29/06/2018 negativo para mycobacterium tuberculosi, devendo aguardar novo exame de escarro. Diante desse quadro, denota-se que, ainda que o acusado CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS estivesse acometido da doença crônica tuberculose, está sendo dispensado ao mesmo acompanhamento médico adequado na unidade prisional, conforme demonstrado através de consultas ambulatoriais regulares e avaliações/cuidados de enfermagem.
Destaque-se, igualmente, que os relatórios médicos apresentados aos autos na ref. 52, evidenciam que os acusados KLEVYDE e CARLOS HENRIQUE apresentam boa condição de saúde, não havendo qualquer indicativo que estejam inseridos no grupo de risco da COVID-19, bem como que a avaliação médica é no sentido de que gozam de bom estado geral de saúde, sem comorbidades.
Em sendo assim, os pedidos formulados pelas defesas KLEVYDE FELIPE DE FREITAS e CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS fundado na pandemia do coronavírus, devem ser indeferidos, tendo em vista a viabilidade de receber na unidade prisional, atendimento médico necessário, bem como que não se enquadram no Grupo de Risco estabelecido pela Organização Mundial de Saúde – OMS. [...]
Posto isto, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva dos acusados formulados pelas defesas KLEVYDE FELIPE DE FREITAS e CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS e as mantenho pelos mesmos fundamentos da decisão proferida nos autos do Incidente n° 5208-60.2017.811.0042 - ID n° 465309 - fls. 1739/1765, acrescidos das razões expostas neste decisum.” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID 90817995)
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, HC no 404.593/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 30.10.2017; TJMT, HC NU 1014151-10.2019.8.11.0000 - 2.12.2019).
No tocante à prisão domiciliar, O juiz da causa, ao indeferir a prisão domiciliar, consignou ter sido juntado “aos autos por meio do Ofício no. 1089/2020 - ref. 52, informações, nas quais demonstram o reverso do alegado pelo requerente. Isto porque, o relatório médico da unidade prisional (PCE), datado de 14/10/2020, assinado Dr. Caio César S. Bortoloso - CRM - 9134, profissional que o atendeu assim dispôs: bom estado geral (não apresentando sinais de alarme no momento da consulta). Sendo, ministrado Bzt 2400.000ui, Dipirona. Consta, ainda, as seguintes descrições: o exame para tuberculose de 29/06/2018 negativo para mycobacterium tuberculosi, devendo aguardar novo exame de escarro” (ID 90817995).
A impetração está instruída com “Receituário” [Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, subscrito pelo médico Edmilson S. Sena Júnior [CRM-MT 11327], datado de 17.8.2020, do qual infere-se que, “segundo registro na unidade, o paciente realiza tratamento de tuberculose no Centro de Saúde do Tijucal entre os dias 09/09/2015 à 13/03/2016” (ID 90817992).
Na hipótese de tratamento medicamentoso, afigura-se pertinente também reservar a análise do pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar ao julgamento de mérito, após informações do Juízo singular e intervenção do órgão do Ministério Público (TJMT, HC NU 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.3.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO